Tribunal: TJPA
Processo: 0822993-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822993-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO DE NATUREZA DISCIPLINAR. TUTELA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por sindicato em favor de servidor público municipal, que suspendeu os efeitos de sua remoção da SEVOP para a SEMAD, determinou sua reintegração à lotação de origem, o fornecimento de insumos necessários ao exercício das funções e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é vedada a concessão de tutela liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública; (ii) verificar a adequação do mandado de segurança diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de remoção, à luz da discricionariedade administrativa; e (iv) aferir a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar concedida não esgota o objeto da ação, pois possui natureza provisória e reversível, destinando-se a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, não incidindo a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

O mandado de segurança mostra-se via adequada, uma vez que a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, especialmente documentos administrativos que evidenciam a motivação do ato impugnado.

Embora a remoção de servidor público seja ato discricionário, submete-se ao controle de legalidade quanto à finalidade, motivação e razoabilidade, não se admitindo arbitrariedade.

A motivação do ato administrativo revela conteúdo de natureza disciplinar, com referências a insubordinação e indisciplina, indicando possível utilização da remoção como sanção disfarçada, sem prévio processo administrativo.

A ausência de demonstração concreta de interesse público específico e a centralidade da motivação na conduta do servidor evidenciam desvio de finalidade, o que compromete a validade do ato administrativo.

Não se verifica risco de grave lesão à ordem administrativa que justifique a suspensão da decisão, devendo prevalecer, em juízo de cognição sumária, a preservação da legalidade e das garantias funcionais.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada, nos termos do art. 537 do CPC, não havendo demonstração de excessividade que justifique sua redução ou exclusão.

Face o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, mantida integralmente a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público, embora discricionária, é inválida quando utilizada como medida punitiva.

A motivação administrativa deve ser concreta, idônea e compatível com a finalidade do ato, sob pena de nulidade por desvio de finalidade.

A concessão de tutela liminar em mandado de segurança é admissível quando presente a plausibilidade do direito e o risco de dano, desde que a medida seja reversível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 537; Lei nº 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, MS nº 0804701-67.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2025; TJ-PA, AI nº 0804272-76.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.06.2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
28
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, com pedido de tutela recursal (efeito suspensivo), contra decisão liminar proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº 0817417-08.2025.8.14.0028
, impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARABÁ – SERVIMMAR, em favor do servidor Rênio Carvalho Dias,
que deferiu parcialmente o pedido de urgência formulado na origem.

A
decisão recorrida (ID 157154966),
deferiu parcialmente a liminar para: (a) suspender os efeitos da portaria de remoção do servidor da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD; (b) determinar sua reintegração à lotação de origem; (c) impor à Administração o fornecimento dos insumos necessários ao desempenho das atividades no prazo de 05 (cinco) dias; e (d) fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento .

Em suas
razões recursais (ID 31058732),
o agravante sustenta, em síntese: (i) preliminar de vedação legal à concessão de medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, ao argumento de que a decisão esgota o objeto do mandado de segurança; (ii) inadequação da via eleita, diante da ausência de direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória para apuração de suposto assédio administrativo; (iii) inexistência de direito à inamovibilidade, por se tratar de ato administrativo discricionário, pautado na conveniência e oportunidade da Administração; (iv) ausência de caráter punitivo na remoção, a qual teria sido motivada pelo interesse público e não acarretou prejuízo funcional ou remuneratório ao servidor; (v) risco de grave lesão à ordem administrativa, a justificar a concessão de efeito suspensivo; e (vi) necessidade de afastamento ou redução das astreintes fixadas, por alegada desproporcionalidade, ao final requerendo o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada .

Recebi a relatoria do feiro em distribuição, e indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de probabilidade do direito alegado-
ID 31552102.

Contrarrazões apresentadas no
Núm. 32290619.

Instado, o Ministério Público, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme
Núm. 32320571.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs Agravo Interno pelo Município de Marabá, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reiterando, em síntese, os argumentos anteriormente deduzidos, especialmente quanto à inadequação da via eleita, à legalidade do ato administrativo de remoção e à alegada natureza satisfativa da medida liminar.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação do acerto da decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu parcialmente a tutela liminar para suspender os efeitos do ato de remoção do servidor Rênio Carvalho Dias da SEVOP para a SEMAD, determinar sua reintegração à lotação anterior, impor à Administração o fornecimento dos insumos necessários ao desempenho de suas funções e fixar multa diária para hipótese de descumprimento.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal foi corretamente examinada na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, cujos fundamentos, em essência, permanecem hígidos e merecem ser ratificados.

Inicialmente, não procede a preliminar de vedação à concessão de medida liminar por suposto esgotamento do objeto da ação, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Isso porque a providência deferida na origem ostenta natureza provisória e reversível, limitada à suspensão dos efeitos imediatos do ato impugnado até o exame exauriente da controvérsia. A medida visa apenas resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, prevenindo a consolidação de situação potencialmente lesiva.

Preliminar rejeitada

Também não prospera a alegação de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, e, no caso concreto, o exame da legalidade do ato administrativo pode ser realizado a partir da própria documentação emanada da Administração, especialmente o Ofício nº 050/2025 – SEVOP-RH/PMM ( ID 157082262 dos autos principais), que consubstancia a motivação apresentada para a remoção. Preliminar rejeitada.

No
mérito,
tampouco assiste razão ao agravante ao sustentar a plena legalidade do ato de remoção com base na discricionariedade administrativa.

É certo que a remoção de servidor público estadual, prevista no art. 49 da Lei nº 5.810/94 está inserida, em regra, no âmbito da autotutela organizacional da Administração. Contudo, mesmo os atos discricionários submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade, especialmente no que concerne à competência, à finalidade, à motivação, à razoabilidade e à observância das garantias constitucionais. A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade.

No caso dos autos, a motivação lançada pela própria Administração não se limita a invocar conveniência do serviço ou necessidade objetiva de reorganização funcional. Ao revés, o ofício que embasou a remoção faz expressa referência a “insubordinação”, “indisciplina” e desempenho insatisfatório, ou seja, utiliza linguagem tipicamente disciplinar. Tal circunstância, ao menos em juízo de probabilidade, revela que o ato pode ter sido manejado como medida punitiva disfarçada, sem a prévia instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, em aparente afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse contexto, enfraquece-se a tese de simples rearranjo administrativo. Se a Administração entende que o servidor incorreu em infrações funcionais, deve valer-se dos instrumentos legalmente adequados para sua apuração.

A jurisprudência desta Corte de Justiça afasta a legalidade do ato administrativo de remoção, quando este se é usado como instrumento punitivo. Vejamos:

Mandado de segurança. Servidor público. Remoção. Ausência de fundamentação idônea. Desvio de finalidade. Motivação de natureza disciplinar. Utilização do instituto como espécie de sanção. Ilegalidade. Nulidade. Segurança concedida. 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público contra o ato de sua remoção para outro município.
2. Os documentos juntados com a inicial evidenciam que a remoção do impetrante não possui fundamentação idônea e está sendo realizada com desvio de finalidade, precisamente como uma espécie de sanção por condutas atribuídas ao servidor. 3. As justificativas para a remoção do impetrante foram, em resumo, insuficiência funcional, impontualidade e questões comportamentais não especificadas. Embora tais motivos possam, em tese, ensejar a aplicação de penalidades disciplinares, não podem ser utilizados para justificar a remoção do servidor, sob pena de desvio de finalidade do instituto. 4. O ato impugnado não possui elementos idôneos e concretos que justifiquem a remoção do impetrante, ou seja, não demonstra a necessidade específica do serviço que exija a drástica medida efetivada
. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato . Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for verdadeira ou condizente com a respectiva finalidade, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito. 5. Segurança concedida. Liminar confirmada. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08047016720248140000 25592738, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2025, Seção de Direito Público) – grifamos.

De igual modo, a invocação genérica do interesse público não basta para legitimar o ato. A motivação administrativa há de ser concreta, idônea e coerente com a finalidade legal do instituto da remoção. No caso, não se demonstrou, de modo objetivo, necessidade específica da SEMAD, déficit funcional, reestruturação administrativa ou qualquer dado concreto que evidenciasse conveniência real do serviço. Ao contrário, os fundamentos expostos concentram-se na pessoa e na conduta atribuída ao servidor, reforçando a aparência de desvio de finalidade.

Sabido que o servidor público não possui direito líquido e certo por inexistir garantia de inamovibilidade, conforme afirmado pelo recorrente. Contudo, a remoção como meio punitivo é desmotivado sob a ótica do interesse público concreto.

Em casos semelhantes, o julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE.NULIDADE DO ATO. DECISO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão a quo que deferiu medida liminar, determinando o retorno dos impetrantes às funções que exerciam no Hospital Municipal de Paragominas antes das transferências. 2.Na motivação, o agente público deve explicitar de forma fundamentada os motivos que o conduziram à elaboração do ato administrativo, devendo a Administração Pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos .
3- O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo
. 4.A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos. 5 .Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804272-76.2019 .8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto ao alegado risco de grave lesão à ordem administrativa e ao chamado periculum in mora inverso, igualmente não se verifica elemento apto a infirmar a decisão agravada. Em sede de tutela provisória, deve prevalecer, por ora, a preservação da legalidade administrativa e das garantias funcionais mínimas do servidor, sobretudo quando o próprio ato impugnado se mostra, em análise inicial, contaminado por motivação imprópria.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de afastamento das astreintes. A multa diária fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 500,00, limitada a 60 dias, mostra-se moderada, proporcional e consentânea com a natureza coercitiva prevista no art. 537 do CPC, constituindo mecanismo voltado a assegurar a efetividade da decisão judicial. Ausente demonstração concreta de excessividade ou de inadequação do montante arbitrado, não há razão para sua exclusão nesta fase processual.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento torna prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 28/04/2026